Tribunal: TJES
Processo: 5006856-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006856-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERCANTIL DE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO: Municipio de Presidente Kennedy ES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MERCANTIL DE IMÓVEIS LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3030214), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face do
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
, cujo
decisum

indeferiu a tutela de urgência postulada no sentido de que o Recorrido se abstivesse a lançar e cobrar qualquer tributo relativo aos Loteamentos Morada do Sol, Morada das Neves e os 870 (oitocentos e setenta) lotes da Praia das Neves.

A Recorrente narra que “
nos anos de 1970 a 1980 teve a aprovação para 03 (três) Loteamentos no Munícipio de Presidente Kennedy, os quais foram identificados como Morada do Sol, Morada das Neves e Praia das Neves, com milhares de lotes cada um. Afirmou que, não obstante referida aprovação, os loteamentos não chegaram a ser implantados (à exceção de parcela do Praia das Neves), por responsabilidade do município, que não promoveu as medidas necessárias, nem mesmo a manutenção e limpeza da área
”.

Enfatiza que “
apesar da inexistência de lotes e de infraestrutura pública básica, bem como da restrição absoluta de intervenção nos loteamentos, o Agravado procedeu com a cobrança do IPTU referente aos supostos lotes, dando início a uma série de ações de Execução Fiscal cobrando dívidas infundadas
”.

Pontua, portanto, que impugna “
a decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência, mais precisamente, decisão que indeferiu o pedido da Agravante para que o Agravado se abstenha de lançar e/ou cobrar tributos referentes aos loteamentos objetos desta ação, não há dúvidas quanto ao cabimento do presente Agravo de Instrumento
”.

Alega, nesse contexto, que “
a probabilidade está devidamente demonstrada nos documentos que acompanharam a petição inicial. Mais precisamente nos documentos que comprovam que os loteamentos não foram implementados, isto é, que os lotes inexistem, assim como inexiste qualquer infraestrutura básica urbanística dentro das áreas discutidas na demanda, as quais são tomadas por absoluta restrição urbanística e ambiental, o que afasta a caracterização do fato gerador
”.

E, no que concerne ao
periculum in mora
, defende que “
ele se mostra evidente, vez que, como narrado, ao longo dos últimos anos, a empresa Agravante tem sido alvo de inúmeras ações de Execução Fiscal ajuizadas pelo Município de Presidente Kennedy, ora Agravado, tendo por objeto os IPTU's sobre os loteamentos em questão. A primeira delas foi proposta em 2004. E, até a presente data, os embargos opostos em face dessa primeira Execução não foram julgados. Ou seja, há 18 (dezoito) anos, a Agravante aguarda uma posição do judiciário sobre a questão e, durante esse período, recebeu novas execuções. As execuções subsequentes foram sendo ajuizadas, em média, a cada 3 anos, chegando a terem sido propostas em anos consecutivos, como foi o caso das ações de nº 0001187-72.2010.8.08.0041 e 0000703-23.2011.8.08.0024
”.

Pleiteia, diante do delineado cenário, a concessão de efeito ativo, e, ao final, que se confira provimento a este recurso.

Decisão (id. 3174743), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo o efeito ativo.

Contraminuta (id. 3615748), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3645984), pela prescindibilidade da intervenção ministerial.

Registre-se, de início, que, a despeito de a Recorrente ter afirmado na Petição (id. 3645984) que não houve a formulação de pedido de efeito ativo neste recurso,
tem-se que as especificidades dos autos não corroboram tal assertiva
.

Deveras, consta expressamente da primeira página da peça recursal (id. 3029867) que a Recorrente veio a este Juízo
ad quem
“
interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO
(com pedido de antecipação de tutela)
”.

Não bastasse tal apontamento, nota-se também que este recurso, além de ter sido interposto em face da
Decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada na demanda de origem
, possui
capítulo específico dedicado à demonstração de suposto perigo de dano
. Logo, tais elementos bem evidenciam a intenção da Recorrente de ter a medida apreciada liminarmente, de modo que assim se procedeu naquela oportunidade.

Feito esse registro inicial, cabe rememorar que, por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3174743), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, não se pode olvidar que
“
a
Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Ademais, impõe-se destacar a precisa advertência daquele Pretório Excelso de que “
para a concessão das tutelas provisórias,
exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade
. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares
” (STJ - AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021).

Na hipótese dos autos, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da vindicada tutela de urgência.

In casu
, infere-se que a alegação de ausência de instalação de loteamento nas áreas indicadas pela Recorrente exige a devida instrução probatória quanto à sua precisa e real extensão, de modo que as especificidades do caso não dispensam o exame de seguros elementos de prova que evidenciem a inexistência dos pressupostos autorizadores da incidência do IPTU a ponto de que sejam impedidas a sua constituição e ulterior cobrança pelo Município Recorrido, não sendo crível supor que este tem exigido tal tributo sem os requisitos legais para tanto.

Na espécie, também não se identifica o
periculum in mora
, eis que a própria Recorrente admite que o Município Recorrido vem procedendo, desde 2004, a propositura de Execuções Fiscais, visando a percepção do IPTU em determinadas áreas dos mencionados Loteamentos, ao passou que a demanda de origem foi ajuizada apenas em 2022, não sendo demonstrada e tampouco alegada que tal cobrança se intensificou recentemente ou se encontra na iminência de intensificar-se de forma desproporcional e desarrazoada.

Por todo exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrente.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante enfatizado, a Recorrente pretende, por meio deste recurso, que lhe seja concedida a tutela de urgência para que
o Recorrido se abstenha de lançar e cobrar qualquer tributo relativo aos Loteamentos Morada do Sol, Morada das Neves e os 870 (oitocentos e setenta) lotes da Praia das Neves.

Sucede, contudo, que não se demonstram presentes os pressupostos para concessão da aludida medida, eis que a tese de que não houve a instalação de loteamento nas áreas indicadas exige a instauração de profícua dilação probatória, inclusive no que concerne à sua precisa e real extensão, de modo que não seria crível supor que o Município Recorrido estaria cobrando tal imposto sem os requisitos legais para tanto.

Atrelado a isso, não se revela igualmente presente o requisito do
periculum in mora
, eis que o Município Recorrido vem cobrando o referido tributo desde 2004 por meio da propositura das respectivas Execuções Fiscais, ao passo que a demanda de origem foi proposta apenas em 2022.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (IPTU) E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PERICULIM IN MORA
. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.

In casu
, infere-se que a alegação de ausência de instalação de loteamento nas áreas indicadas pela Recorrente exige a devida instrução probatória quanto à sua precisa e real extensão, de modo que as especificidades do caso não dispensam o exame de seguros elementos de prova que evidenciem a inexistência dos pressupostos autorizadores da incidência do IPTU a ponto de que sejam impedidas a sua constituição e ulterior cobrança pelo Município Recorrido, não sendo crível supor que este tem exigido tal tributo sem os requisitos legais para tanto.

III.
Na espécie, também não se identifica o
periculum in mora
, eis que a própria Recorrente admite que o Município Recorrido vem procedendo, desde 2004, a propositura de Execuções Fiscais, visando a percepção do IPTU em determinadas áreas dos mencionados Loteamentos, ao passou que a demanda de origem foi ajuizada apenas em 2022, não sendo demonstrada e tampouco alegada que tal cobrança se intensificou recentemente ou se encontra na iminência de intensificar-se de forma desproporcional e desarrazoada.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.